Tribunal: TJDFT
Processo: 0732666-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Processual civil. Direito constitucional e administrativo. Agravode instrumento.Concurso público. Inaptidão para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Escoliose idiopática. Tutela de urgência indeferida. Probabilidade do direito à declaração de nulidade da Avaliação Biopsicossocial não evidenciada. Recurso conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência, referente à pretensão de nomeação e posse de candidato de concurso público nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Subsidiariamente, o agravante requer a reserva da respectiva vaga PcD até o julgamento do mérito da presente demanda
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante à declaração de nulidade do ato que a excluiu da lista de aprovados em concurso público nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional conclui que a condição clínica da agravante não acarreta limitações significativas para o desempenho de atividades funcionais, afastando o enquadramento da candidata das vagas destinadas a pessoas com deficiência física, com fulcro no Decreto no 3.298/1999.
4. Embora a parte agravante apresente aos autos laudo médico e exame de imagem com o diagnóstico de escoliose, tal documentação se não mostra suficiente para afastar a presunção de legalidade da avaliação biopsicossocial, a qual considerou a candidata inapta para concorrer às vagas PcD.
5. A ausência de elementos que comprovem o impedimento de longo prazo com impacto significativo na participação social impede o reconhecimento da probabilidade do direito e, por consequência, o deferimento da tutela de urgência, sendo necessária a análise individualizada da condição de saúde da agravante. Observância ao art. 2o da Lei no 13.146/2015.
6. A intervenção judicial em atos de concurso público somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
7. Descabida a concessão de medida de urgência para determinar a nomeação ou a reserva de vaga, pois não se encontrada demonstrada a probabilidade do direito à declaração de nulidade do ato administrativo que culminou na exclusão de candidata da concorrência das vagas de pessoas com deficiência.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, inc. VIII; Lei no 13.146/2015, arts. 2o e 34, § 3o; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o; Lei Distrital no 4.317/2009, art. 8o; Lei Distrital no 4.949/2012; Lei Complementar Distrital no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no RMS n. 73.213/PA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.